Tribunal: TJDFT
Processo: 0000363-52.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO QUANTUM DE MAJORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Constatado o equívoco no acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos, a fim de corrigir erro material em relação à quantidade de majoração da pena para cada circunstância judicial negativa.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença na integralidade.